Tribunal: TJBA
Processo: 8002374-15.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002374-15.2024.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDETE MARIA SANTOS

Advogado(s)
:
OSEIAS SILVA MOREIRA, HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Gildete Maria Santos contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 8002374-15.2024.8.05.0156, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. O
decisum
atacado julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento nos arts. 205 do Código Civil e 487, II, do CPC. A Apelante alegou que a prescrição não se consumou, pois somente em 15/07/2024 teria tomado ciência dos desfalques na conta do PASEP, ao obter acesso aos extratos e microfilmagens, invocando a teoria da
actio nata

e o Tema nº 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de Ação Indenizatória por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP: se a contagem se inicia na data do saque integral dos valores ou, apenas, quando o Titular obtém extratos e laudos técnicos que comprovem prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou que o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e que seu termo inicial é o momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques.

4. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a ciência dos desfalques ocorre no momento do saque integral da conta do PASEP, ocasião em que o Titular toma conhecimento do valor disponível, sendo este o marco inicial da prescrição.

5. No caso concreto, a Apelante realizou o saque da conta PASEP em 12/12/2003, razão pela qual o prazo prescricional se exauriu em 12/12/2013. A ação, ajuizada em 18/10/2024, foi proposta após o decurso do prazo legal.

6. A obtenção de parecer técnico posterior não tem o condão de postergar o início da contagem da prescrição, pois não caracteriza ciência inequívoca superveniente, tampouco afasta o dever de diligência do titular da conta ao constatar saldo que considera irrisório no momento do saque.

7. Admitir que a contagem do prazo prescricional se inicie, somente, com a apresentação de laudo técnico comprometeria o princípio da segurança jurídica e tornaria a pretensão imprescritível, em afronta à finalidade do instituto da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJBA, Apelação Cível nº 8013268-80.2024.8.05.0146, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 25.09.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8122315-36.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002374-15.2024.8.05.0156
,
oriundos da Comarca de Macaúbas, tendo como Apelante
GILDETE MARIA SANTOS,
sendo Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.